Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-05.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1001039-05.2018.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Edeti Carvalho dos Santos Seixas.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - BASE DE CÁLCULO NA JORNADA DE 30 (TRINTA) HORAS - IMPOSSIBILIDADE - JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS AO TEMPO DA APOSENTADORIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe à recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. É incontroverso que ao tempo da aposentadoria, a autora não laborava com a carga horária de 30 (trinta) horas, como pretendido.
3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001039-05.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDETI CARVALHO DOS SANTOS SEIXAS - CPF: 079.715.161-34 (RECORRENTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - BASE DE CÁLCULO NA JORNADA DE 30 (TRINTA) HORAS - IMPOSSIBILIDADE - JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS AO TEMPO DA APOSENTADORIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe à recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

É incontroverso que ao tempo da aposentadoria, a autora não laborava com a carga horária de 30 (trinta) horas, como pretendido.

3.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020